Tribunal: STF
Processo: AI 810632
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA STF 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Tribunal de origem afastou a responsabilidade civil da ora agravada com fundamento nos fatos e provas da causa, tendo concluído pela existência de culpa exclusiva da vítima. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 279.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.